Tribunal: TJBA
Processo: 0504240-21.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504240-21.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IRANILSON VIDAL DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR SEIS VEZES) E TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR
DUAS
VEZES).

ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, (POR SEIS VEZES),
E
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II (POR DUAS VEZES), TODOS DO
CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP, EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO E FALTA DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.
ARMA APREENDIDA E PERICIADA, SENDO ATESTADA SUA APTIDÃO PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS.
NÃO ACO
L
HIMENTO.
REQUERIMENTO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA FAVORÁVEL AO ACUSADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JÁ RECONHECIDA, NO PRIMEIRO GRAU, QUANTO AOS CRIMES EFETIVAMENTE CONFESSADOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS. ACOLHIMENTO. MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA PRIMEVA, MAIS FAVORÁVEL.

AFASTAMENTO
DA PENA PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelante condenado
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
nos art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, (por seis vezes), do CP; art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II (por duas vezes), todos do CP, à pena de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado, tendo ainda sido condenado ao pagamento das custas processuais e sendo negado o benefício de recorrer em liberdade, com expedição de guia de execução provisória. Narra a denúncia que: “[...] no dia 16 de julho do ano de 2018, no Centro do Município de Araçás-BA, o denunciado, agindo em unidade de desígnios/comunhão de esforços com o adolescente S.G.D.S. e lançando mão das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, subtraíram, mediante grave ameaça potencializada pelo emprego de arma de fogo e direcionada a M.A.D.S.B., J.C.L., R.R.D.S., M.C.B.B. e A.S.B.D.S., bens/valores pertencentes aos mesmos, tendo agido em continuidade delitiva. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a ofendida M.A.D.S.B. transitava pelas imediações da Praça Matriz quando foi surpreendida pelo denunciado e o seu comparsa adolescente, estes a bordo da motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Sport, cor vermelha, placa policial JLS-6862, a qual era havia sido subtraída dias anteriores, em Catu-BA. Naquele contexto, o adolescente (piloto) anunciou o assalto, exigindo, pois, a entrega do aparelho celular. Diante da relutância inicial da ofendida, o denunciado (carona) sacou o revólver da marca Smith & Wesson, calibre .38, com numeração de série ilegível, municiado com 03 (três) cartuchos, e apontou para a mesma, chegando a encosta-lo em sua barriga, asseverando 'Né brincadeira não! Bora! Bora! Passe logo!'. A ofendida, então, entregou o aparelho celular Samsung/Galaxy J1. 6 Em seguida, o denunciado e o comparsa dirigiram-se ao Mercadinho São José, situado na Rua Arquibaldo Pimentel Franco, ingressaram no local e, incontinenti, anunciaram o assalto. Assim, reportaram-se à ofendida J.C.L. (funcionária), a qual percebeu que o denunciado portava a referida arma de fogo, e determinara a entrega do dinheiro que porventura estivesse no caixa, oportunidade na qual se apossaram da quantia de R$127,00 (cento e vinte e sete reais) em cédulas, de algumas moedas, além do relógio de pulso da marca Lince daquela. Não satisfeitos, o denunciado e o comparsa foram até outro caixa, mas não encontraram dinheiro. Infere-se, outrossim, que o denunciado e o comparsa ainda abordaram as funcionárias de prenomes T. e K. e exigiram os respectivos aparelhos celulares, porém as mesmas não os portavam, no momento. Antes de saírem do local, também subtraíram 03 (três) maços de cigarro do estabelecimento comercial. Ato contínuo, o denunciado e o adolescente foram até o Posto de Combustíveis Amazon, situado na Avenida Ayrton Senna, e anunciaram o assalto, enquanto o denunciado exibia a arma de fogo que carregava consigo, chegando a apontá-la na direção dos alvos. Nesta ocasião, subtraíram R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) do estabelecimento, sendo que a quantia foi entregue pelo ofendido R.R.D.S. (frentista); o aparelho celular da marca Samsung e a carteira contendo documentos pessoais e cartões de crédito do ofendido M.C.B.B.; o aparelho celular da marca Samsung, a carteira contend
o
documentos pessoais, cartões de crédito e a quantia de R$52,00 (cinquenta e dois reais) do ofendido A.S.B.D.S.. A Polícia Militar foi acionada e, no decorrer de diligências empreendidas, lograram localizar o denunciado e o adolescente ainda em poder da motocicleta, da arma de fogo, dos bens/valores subtraídos e de uma porção (“trouxinha”) de Cannabis Sativa que seria destinada ao uso do denunciado. [...]”.

2. A despeito da pretensão do apelante em ser beneficiado com a gratuidade de justiça, verifica-se que este pleito não deve ser conhecido, em virtude da competência para a sua apreciação ser do Juízo de Execuções Penais. Forçoso salientar que tal pleito não foi sequer submetido à apreciação do juízo singular em primeira instância, que postergou a sua análise ao Juízo de Execuções Penais. Ademais, em relação ao pleito de isenção das custas processuais, verifica-se que, dispõe o art. 804 do CPP, que: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.” Lado outro, nos termos da Lei Estadual nº 12.373, de 23 de dezembro de 2011, atualizada pela Lei nº Lei Estadual nº 14.025, de 6 de dezembro de 2018 e o Decreto Judiciário nº 916/2023, de 18/12/2023, em seu anexo, tem-se nas NOTAS EXPLICATIVAS DA TABELA I, item I, nota 22, que: “22) Não é exigível o pagamento prévio das taxas para os pedidos de relaxamento de prisão, revogação de prisão preventiva, de liberdade provisória, fiança e restituição de coisa apreendida. As taxas em ações penais públicas serão devidas pelo réu, apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Outrossim, sabe-se que, nos termos do art. 98, §2º, do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. Do mesmo modo, conforme o §3º, do art. 98, CPC, tem-se que: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Por tais razões, considerando que, nas ações penais, as custas processuais serão exigíveis, em regra, somente após o trânsito em julgado e que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, eventual alegação de hipossuficiência deverá ser submetida à apreciação do Juízo de Execuções Penais. Neste diapasão, considerando que a alegada hipossuficiência do apelante não foi apreciada pelo Juízo a quo, bem como que a sua deliberação deverá ser realizada pelo Juízo de Execuções Penais, que é o competente para tanto, não conheço do pleito. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais requerimentos, conhece-se parcialmente do recurso.

3. Trata-se de recurso defensivo, no qual IRANILSON VIDAL DOS SANTOS SOARES busca a sua absolvição sustentando a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e afastamento da agravante de meio que impossibilitou a defesa das vítimas, e redução da fração concernente às causas de aumento de pena, pugnando, ainda, pela exclusão da pena pecuniária. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou evidenciada no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Exame Pericial nº 2018 02 PC 002700-01, no Laudo de Exame Pericial nº 2018 01 PC 007162-01, no Laudo de Exame Pericial nº 2018 02 PC 002725-01 e nos Termos de Entrega/Restituição. Já a autoria restou sobejamente demonstrada, considerando os depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas de acusação, além da
s
confiss
ões
extrajudicia
is
do adolescente infrator e do ora denunciado. Demais disto, não há que se falar em insuficiência de provas de autoria delitiva, uma vez que o ora acusado foi preso apenas alguns poucos minutos após ter empreendido a prática dos crimes, quando tentava fugir do Município de Araçás – BA (local dos fatos) e retornar para o seu domicílio (Município de Pojuca – BA), sendo então perseguido e alcançado pelos policiais, que realizaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que
o réu
ainda se encontrava em posse de todos os objetos roubados
e da arma de fogo empregada no crime
, não havendo, portanto, a mínima possibilidade de que o apelante se tratasse de outra pessoa que não a que havia acabado de subtrair tais pertences, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Nota-se, portanto, que foram praticadas, mediante três ações, a prática de 6 (seis) crimes de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e 2 (dois) crimes de tentativa de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

4. Restou demonstrado que os denunciados atuaram em conjunto, e agiram com o propósito de subtrair os pertences das vítimas, com divisão de tarefas, sendo que o apelante, que estava com suas mãos livres, foi o responsável por proceder à subtração forçada das coisas, com o emprego de arma de fogo e o menor infrator tinha a função de conduzir a motocicleta, fugindo do local do crime logo após a sua consumação. Vê-se, pois, que a função desempenhada por cada um dos agentes era indispensável para a consumação do delito. Assim, não houve desvios subjetivos entre os coautores, uma vez que todos os dois cooperaram ativamente em todas as etapas do inter criminis: preparação, execução e consumação e o conjunto probatório mostra-se apto para conduzir à certeza de que o apelante e adolescente praticaram os crimes descritos na denúncia, sendo de rigor a manutenção de sua condenação. Neste diapasão, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Do mesmo modo restou configurada, de modo indubitável, a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, uma vez que o revólver marca Smith&Wesson, Calibre 38 e numeração ilegíveis, municiado com 03 cartuchos de calibre 38 intactos restou apreendido em poder do ora denunciado, conforme Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Exame Pericial nº 2018 02 PC 002725-01, que atestou que “a arma apresentava seus mecanismos de revolução de cilindro, com defeito, o qual não impedia da mesma realizar disparos em ação simples”. Neste diapasão, mantém-se a majorante prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal.

5. Verifica-se que, corretamente, o Juízo a quo reconheceu a presença da aludida circunstância atenuante em relação aos crimes praticados contra às vítimas
cujo crime de roubo foi consumado,
vez que todos eles foram confessados pelo Apelante; contudo não reconheceu a sua incidência em relação aos crimes em que houve a tentativa de roubo, uma vez que, especificadamente quanto a estes, o réu nada declarou. Adoto o mesmo entendimento.

6. Observa-se que as circunstâncias que impossibilitaram a defesa das vítimas decorrem do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, elementos estes que já serão considerados para fins dosimétricos, sendo certo que o emprego da motocicleta teve o fito de obstar a prisão dos agentes, possibilitando a sua fuga imediata e não a impossibilidade de defesa das vítimas, uma vez que os comparsas chegaram a parar a motocicleta para cometer os delitos, iniciando um diálogo curto com as vítimas, não o fazendo quando estavam em movimento, razão pela qual afasta-se a aludida agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP.

7. Passo à dosimetria da pena. Primeira Fase: Infere-se que, na primeira fase de dosimetria da pena, foi considerada desfavorável a culpabilidade do agente. No caso do crime de roubo, para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (10 anos – 4 anos = 6 anos), converte-se o resultado em meses (72 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (72/8 = 9 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. Culpabilidade - Verifica-se que o Magistrado apresentou justificativa relevante para a aquilatação desfavorável da culpabilidade do réu, diante das circunstâncias como foram praticadas as ações delituosas, veja-se que o ora apelante cometeu os crimes em companhia de um adolescente e utilizando-se de uma motocicleta roubada, elementos estes que configuram dois outros crimes e demonstram o destemor do acusado, que se deslocou por via intermunicipal, utilizando de uma motocicleta roubada e em companhia de um menor de idade, premeditando praticar diversos crimes no Município de Araças – BA. Tais considerações revelam o maior desvalor desta vertente, que deverá manter-se valorada de forma negativa. Diante da presença de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, a pena-base resta fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, contudo, em se tratando de apelo exclusivo da defesa, mantém-se a pena-base conforme fixado em primeira instância, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

8. Segunda Fase:
T
êm-se que o Magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, em relação às vítimas
M.A.
,
J.
, A.S., M.C.B., além dos estabelecimentos comerciais Mercadinho São José e Posto de Combustíveis Amazon
. Assim, diante da orientação predominante neste E. Tribunal de Justiça e nas demais Cortes do país no sentido de adotar-se, no cálculo, a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante ou agravante, e atento ao limite contido no enunciado da súmula nº 231 do STJ, resta estabelecida a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

9. Terceira Fase: Conforme já analisado, aplicam-se, ao presente caso, as majorantes previstas no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP e no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP. A respeito da possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes, extrai-se da jurisprudência: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta." (STJ. AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) No presente caso, conforme mencionado no decisum primevo, “a coação a todas as vítimas ocorrera no mesmo modus operandi, com utilização de arma de fogo e em concurso de agentes, locomovendo-se em motocicleta, sendo que, conforme relatos, o adolescente teria permanecido na condução do veículo, enquanto o denunciado teria abordado as vítimas, exigindo seus pertences, e ambos empreendendo fuga após os fatos.” O réu e o adolescente infrator tinham convicção de que conseguiriam em poucos minutos realizar diversos roubos no Município de Araçás, em virtude da presença de dois agentes, sendo que um era o responsável pela pronta evasão após o crime e o outro pela subtração forçada dos bens, bem como pelo emprego de arma de fogo, o que impossibilitaria qualquer reação das vítimas e alcançaria o máximo de pessoas em cada local. Não por outra razão, os agentes adentraram em um posto de gasolina e conseguiram render três homens, com compleição física robusta, subtraindo os objetos de todos eles, sem dificuldade. Mantém-se, portanto, o aumento cumulado das majorantes, sendo observado que, em relação a cada uma delas foi aplicado o patamar mínimo previsto em lei, de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, resultando no aumento de 3/3 (três terços). Resta a pena intermediária fixada em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Não existindo maiores circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o crime praticado contra a vítima A.
S.
; de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o crime praticado contra a vítima M.
C.B.;
de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o crime praticado contra a vítima estabelecimento comercial Posto de Combustível Amazon; de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em relação ao crime praticado contra o Estabelecimento comercial Mercadinho São José; de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em relação ao crime praticado contra a vítima J. e de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o crime praticado contra a vítima M.A.

10.
Em relação às vítimas T.
D.S.
e K., diante do reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal, em seu art. 14, II, e parágrafo único, do CP, cuja fração redimensiona-se para 2/3 (dois terços) da pena e, assim, considerando o aumento previsto de 3/3 (três terços), tem-se o aumento final de 1/3 (um terço), resultando na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em relação a cada uma das duas vítimas.

11. Constata-se, contudo, que mediante três ações, foram praticados 8 (oito) crimes, quais sejam, os seis crimes de roubo duplamente circunstanciado e os dois crimes de tentativa de roubo duplamente circunstanciado, afastando-se o concurso formal e configurando a unidade da continuidade delitiva. Sabe-se que, nos termos do art. 71 do Código Penal, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Entretanto, constata-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, prevê que: “Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”. É o que se observa no presente caso, no qual foram praticados oito crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com grave ameaça, no qual a culpabilidade do réu foi considerada desfavorável e a pena poderia ser, portanto, aplicada em até três vezes o montante da pena mais grave, o que culminaria em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, o que seria possível, uma vez que seria inferior à pena aplicada caso fosse considerado o concurso material entre os oito crimes, uma vez que, neste caso, a pena seria aplicada em 58 (cinquenta e oito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão [8+8+8+8+8+8+5,33+5,33]. Contudo, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio non reformatio in pejus, mantenho a pena conforme estabelecida na sentença primeva, em 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O cumprimento da pena privativa de liberdade se dará em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal.

12. No tocante ao requerimento de reforma da pena pecuniária, observa-se que foi observado o mesmo critério trifásico aplicado para a dosimetria da pena privativa de liberdade, bem como o disposto no art. 72 do Código Penal, sendo fixado em primeira instância, inclusive, de forma mais favorável ao apelante. Sabe-se que a quantidade de dias-multa não observa o critério de capacidade financeira do sentenciado, sendo que tal condição deverá ser verificada quando da fixação do valor do dia-multa, o que restou evidenciado na sentença recorrida, que já estabeleceu a reprimenda no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Neste sentido: "A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ. EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Outrossim, inexiste a possibilidade de isenção da pena de multa, haja vista não haver previsão legal para o seu acolhimento. Neste sentido: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico”. (STJ. HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016). Resta, portanto, inalterada a sentença recorrida, em todos os seus termos, sendo afastada apenas a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, sem, contudo, influenciar no resultado da pena definitiva, que restou fixada no mesmo patamar. Mantém-se a prisão preventiva decretada, para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu foragido, segundo informações constantes da sentença, sendo que já foi expedida a guia de recolhimento provisório.

13
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, sem, contudo, influenciar no resultado da pena definitiva, que restou fixada no mesmo patamar, mantendo-se a sentença recorrida, em todos os seus demais termos,
em consonância ao parecer exarado pela Procuradoria de Justiça
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0504240-21.2018.8.05.0004
, da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas - BA, sendo apelante
IRANILSON VIDAL DOS SANTOS SOARES
e

apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.